Tribunal: TJMT
Processo: 1085169-78.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085169-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NAIDE JANE DA SILVA CARVALHO - CPF: 031.394.341-97 (RECORRENTE), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGADA COMPLEXIDADE DA DEMANDA E INADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de incompetência do Juizado Especial Cível em razão da suposta complexidade da demanda e da inadequação do valor atribuído à causa. A autora, beneficiária de plano de saúde, relata ter sido submetida à cirurgia bariátrica previamente autorizada pela operadora e, após significativa perda ponderal, passou a apresentar excesso dermocutâneo acentuado, dermatites recorrentes, dificuldades de higiene e repercussões psicológicas, sendo-lhe indicadas cirurgias plásticas reparadoras. Afirma que a operadora negou administrativamente a cobertura dos procedimentos sob a justificativa de ausência de previsão no Rol da ANS, motivo pelo qual ajuizou ação visando compelir a operadora à autorização e custeio das cirurgias indicadas, bem como à reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a demanda que busca compelir operadora de plano de saúde à autorização e custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, com base em prova documental e indicação médica, apresenta complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais ou exige a atribuição do valor da causa correspondente ao custo integral dos procedimentos médicos indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão deduzida possui natureza de obrigação de fazer, consistente na autorização e custeio de tratamento médico indicado por profissional habilitado, não se caracterizando como ação condenatória destinada à obtenção de quantia certa previamente liquidada.

4.

O fato de a obrigação de fazer produzir eventuais repercussões econômicas futuras não altera a natureza jurídica da demanda nem impõe a fixação do valor da causa com base no custo total estimado dos procedimentos médicos.

5.

Os documentos médicos acostados demonstram a realização de cirurgia bariátrica previamente autorizada pela operadora, a subsequente perda ponderal significativa e a indicação clínica de cirurgias reparadoras, bem como a negativa administrativa fundamentada exclusivamente na ausência de previsão no Rol da ANS.

6.

A controvérsia instaurada restringe-se à análise jurídica da cobertura contratual e da continuidade do tratamento médico decorrente de procedimento anteriormente autorizado pela operadora.

7.

A eventual necessidade de prova técnica não afasta, por si só, a competência do Juizado Especial, uma vez que a Lei nº 9.099/1995 admite prova técnica simplificada quando suficiente para o esclarecimento da controvérsia.

8.

A extinção prematura do processo antes da formação do contraditório e da adequada delimitação da prova necessária restringe indevidamente o acesso à jurisdição, especialmente em demandas relacionadas à tutela da saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A ação que visa compelir operadora de plano de saúde a autorizar e custear tratamento médico indicado possui natureza de obrigação de fazer e não exige a prévia liquidação do custo integral do procedimento para definição do valor da causa.

2.

A eventual necessidade de prova técnica não afasta, por si só, a competência do Juizado Especial quando a controvérsia pode ser apreciada com base em prova documental e prova técnica simplificada.

3.

A extinção do processo por alegada complexidade da demanda, antes da formação do contraditório e da análise concreta da necessidade probatória, viola o princípio do acesso à justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1085169-78.2025.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível Cuiabá

Recorrente(s):

Naide Jane da Silva Carvalho

Recorrido(s):

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de março de 2026.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de incompetência do Juizado Especial Cível, por suposta complexidade da demanda e inadequação do valor atribuído à causa.

Na petição inicial, a autora sustenta que é beneficiária de plano de saúde administrado pela reclamada, Unimed Cuiabá, e que, em razão de quadro de obesidade mórbida, foi submetida à cirurgia bariátrica em 01/12/2020, realizada no Hospital São Matheus, procedimento previamente autorizado pela própria operadora. Relata que, após significativa perda ponderal, com redução aproximada de 102 kg para 65 kg, passou a apresentar excesso dermocutâneo acentuado, com flacidez de pele, dermatites recorrentes, dificuldades de higiene e repercussões psicológicas, quadro que motivou a indicação médica de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas, dentre elas dermolipectomia abdominal, mamoplastia e dermolipectomias de membros. Afirma que, apesar da indicação médica e da continuidade do tratamento decorrente da cirurgia bariátrica previamente custeada, a operadora negou administrativamente a cobertura dos procedimentos em 09/12/2025, sob a justificativa de ausência de previsão no Rol da ANS. Diante disso, ajuizou a presente ação visando compelir a operadora a autorizar e custear as cirurgias indicadas, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No exame dos autos, verifica-se que a controvérsia submetida à apreciação recursal não se refere ao mérito do pedido médico formulado pela autora, mas sim à adequação procedimental da demanda ao sistema dos Juizados Especiais.

A documentação juntada aos autos demonstra, de forma objetiva, o encadeamento clínico do caso. Consta declaração médica emitida pelo núcleo de cirurgia bariátrica registrando que a autora apresentava IMC de 41,38, quadro compatível com obesidade mórbida.

Em 01/12/2020 foi realizada a cirurgia bariátrica no Hospital São Matheus, com evolução favorável e perda ponderal significativa.

Posteriormente, relatório médico subscrito por cirurgião plástico registra que, após redução do peso de aproximadamente 102 kg para 65 kg, a paciente passou a apresentar excedente dermocutâneo generalizado, flacidez acentuada, dermatites recorrentes e repercussões psicológicas, sendo indicadas cirurgias plásticas reparadoras.

Também se encontra documentada a negativa administrativa formalizada em 09/12/2025 pela operadora, a qual fundamentou o indeferimento exclusivamente na ausência de previsão dos procedimentos no Rol da ANS, afirmando tratar-se de intervenções de natureza estética.

Nesse contexto fático-probatório, a demanda proposta possui natureza cominatória, voltada à obtenção de tutela jurisdicional destinada a compelir a operadora ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na autorização e custeio de tratamento médico indicado por profissional habilitado.

Não se trata, portanto, de ação condenatória voltada à obtenção de quantia certa ou de liquidação prévia de valores relativos ao custo total dos procedimentos médicos.

O conteúdo jurídico imediato da pretensão deduzida reside na continuidade do tratamento médico indicado, cuja execução se desenvolve de forma dinâmica e condicionada à evolução clínica da paciente e às orientações médicas.

Nessa perspectiva, a conclusão adotada na origem, no sentido de que o valor da causa deveria refletir necessariamente o custo integral de todos os procedimentos médicos indicados, desloca indevidamente o eixo de análise da natureza da demanda.

O fato de a obrigação de fazer eventualmente produzir repercussões econômicas futuras não transforma automaticamente o objeto da ação em pretensão patrimonial de valor determinado.

Sabe-se que é plenamente admitido, no âmbito dos Juizados Especiais, de demandas voltadas à obrigação de fazer em matéria de saúde, desde que a pretensão deduzida seja juridicamente simples e baseada em prova documental suficiente, circunstância que se verifica no caso concreto.

Com efeito, os documentos médicos acostados demonstram a existência de indicação clínica formal para realização das cirurgias reparadoras, bem como a negativa administrativa da operadora baseada exclusivamente em critério regulamentar.

A controvérsia instaurada, portanto, restringe-se à análise jurídica da cobertura contratual e da continuidade do tratamento médico decorrente da cirurgia bariátrica previamente autorizada pela própria operadora.

A eventual necessidade de produção de prova técnica não constitui, por si só, fator apto a afastar a competência do Juizado Especial, sobretudo quando a prova documental já delineia adequadamente o quadro clínico apresentado. A Lei nº 9.099/95 não exclui a possibilidade de produção de prova técnica simplificada, sendo incompatível apenas com situações de complexidade incompatível com a tramitação célere do rito sumaríssimo, o que não se verifica neste caso.

Ademais, a extinção prematura do feito, antes mesmo da formação do contraditório e da adequada delimitação da prova necessária, revela-se medida excessivamente restritiva do acesso à jurisdição, especialmente em demandas envolvendo tutela da saúde e continuidade terapêutica.

Assim, a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito deve ser anulada, a fim de possibilitar o regular prosseguimento do feito com a apreciação do pedido deduzido pela autora.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e anulo a sentença para dar prosseguimento ao feito.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026